Tribunal: TJBA
Processo: 0029448-79.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 0029448-79.1995.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

Advogado(s): LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (OAB:BA38316-A), RICARDO LUIZ SANTOS MENDONÇA (OAB:BA13430-A)

APELADOS: FERNANDO MINERVINO DOS SANTOS e ILNAH PADILHA DOS SANTOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA A INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOBSERVADA A NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, em execução de cédula de crédito rural pignoratícia, sob fundamento de inércia da parte exequente, desde abril de 2021. O Apelante alegou inexistência de desídia e ausência de intimação pessoal, exigida pelo art. 921, § 4º, do CPC, ressaltando a prática de atos processuais com o intuito de impulsionar a marcha processual, como pedidos de penhora eletrônica e habilitação nos autos.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(i) definir se houve efetiva inércia da parte exequente, a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se o reconhecimento da prescrição intercorrente é válido, sem a prévia intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a paralisação do processo, imputável, exclusivamente, à inércia do credor.

O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a prévia intimação pessoal do exequente, para dar andamento ao feito, sob pena de nulidade.

Consta dos autos, que o Exequente protocolou diversas petições no ano de 2021, inclusive requerendo medidas constritivas eficazes, como penhora online, sendo determinada, à época, a suspensão do processo por um ano.

Após a migração do processo para o sistema PJe, o Exequente apresentou nova manifestação, em abril de 2023, requerendo diligências constritivas, demonstrando a ausência de inércia injustificada.

A sentença extintiva foi proferida em setembro de 2024, sem que tenha havido intimação pessoal do Exequente, para se manifestar sobre eventual prosseguimento do feito, em afronta ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 921, § 4º; CC/2002, art. 202, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgInt no AREsp: 2380796 PR 2023/0196891-0, Rel: Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 19/08/2024;

STJ - AgInt no AREsp: 2486553 SP 2023/0336033-6, Rel: Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 15/04/2024;
TJBA - APL: 00906842719988050001, Rel.: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, Pub: 18/05/2022; e
TJBA - APL: 05044396120168050150, Rel.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, Pub: 26/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0029448-79.1995.8.05.0001
, oriundos da Comarca da Capital, em que figura como Recorrente
BANCO DO BRASIL S.A.
,
sendo
Recorridos
FERNANDO MINERVINO DOS SANTOS
e
ILNAH PADILHA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PROVIMENTO AO APELO.